Tribunal: TJES
Processo: 5004994-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFEITOS DA COISA JULGADA QUE NÃO ALCANÇAM TERCEIRO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DW Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que determinou sua inclusão no polo passivo da fase de liquidação de sentença em ação de rescisão contratual ajuizada por Proeng Construtora e Incorporadora Ltda. em face de José Regattieri Filho. A agravante sustenta que não participou da formação da decisão e que há coisa julgada sobre a sua exclusão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão da agravante no polo passivo da liquidação de sentença é possível, considerando que a empresa não participou da fase de conhecimento; e (ii) determinar se a decisão agravada ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada não pode atingir terceiros que não participaram do processo originário, conforme previsto no art. 109, § 3º do CPC, que resguarda os direitos de terceiros adquirentes de boa-fé.

A inclusão da agravante na liquidação de sentença fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), pois a empresa não teve a oportunidade de participar da fase de conhecimento, sendo terceiro à relação processual.

A jurisprudência pátria entende que os efeitos da coisa julgada somente vinculam as partes integrantes da lide, não podendo atingir terceiros estranhos ao processo, sob pena de violação ao devido processo legal.

O risco de dano à agravante está configurado, uma vez que, sem sua participação na fase de conhecimento, ela poderia ser indevidamente obrigada a suportar os efeitos de uma decisão da qual não teve a chance de se defender.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido. Decisão reformada para excluir DW Empreendimentos Imobiliários Ltda. do polo passivo da liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada não pode alcançar terceiros que não participaram da fase de conhecimento da demanda.

A inclusão de terceiro na fase de liquidação de sentença sem que tenha participado da fase de conhecimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 109, § 3º e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 02566483420168090000, Rel. Dr. Maurício Porfírio Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/10/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004994-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: JOSE REGATTIERI FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EFEITOS DA COISA JULGADA QUE NÃO ALCANÇAM TERCEIRO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DW Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que determinou sua inclusão no polo passivo da fase de liquidação de sentença em ação de rescisão contratual ajuizada por Proeng Construtora e Incorporadora Ltda. em face de José Regattieri Filho. A agravante sustenta que não participou da formação da decisão e que há coisa julgada sobre a sua exclusão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inclusão da agravante no polo passivo da liquidação de sentença é possível, considerando que a empresa não participou da fase de conhecimento; e (ii) determinar se a decisão agravada ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada não pode atingir terceiros que não participaram do processo originário, conforme previsto no art. 109, § 3º do CPC, que resguarda os direitos de terceiros adquirentes de boa-fé.

A inclusão da agravante na liquidação de sentença fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), pois a empresa não teve a oportunidade de participar da fase de conhecimento, sendo terceiro à relação processual.

A jurisprudência pátria entende que os efeitos da coisa julgada somente vinculam as partes integrantes da lide, não podendo atingir terceiros estranhos ao processo, sob pena de violação ao devido processo legal.

O risco de dano à agravante está configurado, uma vez que, sem sua participação na fase de conhecimento, ela poderia ser indevidamente obrigada a suportar os efeitos de uma decisão da qual não teve a chance de se defender.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido. Decisão reformada para excluir DW Empreendimentos Imobiliários Ltda. do polo passivo da liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada não pode alcançar terceiros que não participaram da fase de conhecimento da demanda.

A inclusão de terceiro na fase de liquidação de sentença sem que tenha participado da fase de conhecimento viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 109, § 3º e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 02566483420168090000, Rel. Dr. Maurício Porfírio Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

interpost
o
p
o
r

DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a decisão ID 38727740
(
autos originários
)
, proferida pelo
J
uízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
Aç
ão
O
rdinária de
R
escisão
C
ontratual movida por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
em face de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, em fase de liquidação, na forma do art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC, determinou a citação da agravante para integrar o polo passivo da demanda.

A agravante
sustenta

em
suas razões recursais que a) “jamais poderia ser incluída no procedimento de liquidação de sentença instaurado pelo agravado, na medida em que, quando do novo pedido de inclusão no feito, já existia coisa julgada sobre a questão”, restando definitivamente decidido que “a empresa não poderia suportar os efeitos da sentença e, consequentemente, ter seu patrimônio atingido para resguardar o direito ao recebimento de valores vindicado pelo agravado”; b) “não se pode admitir que, primeiramente, o agravado requeira a citação da agravante, depois desista desse requerimento e, depois de muito tempo, sem qualquer fato novo que justifique a ‘mudança de ideia’, venha requerer novamente sua inclusão no feito”; c) “jamais se poderia permitir que uma parte suporte os efeitos de uma sentença sem ter tido a oportunidade de participar de sua formação, corolário lógico dos princípios que regem nosso sistema processual”; d) quanto ao fundamento de mérito indicado pelo juízo primevo, nota-se que ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 109, § 3º do CPC, pois, quando da aquisição do imóvel, a agravante não possuía conhecimento de que o imóvel era um bem litigioso”; e) “o objeto da liquidação é, tão somente, apurar os danos processuais supostamente suportados pelo agravado em razão da empresa PROENG ter fruído da liminar antes deferida”, sendo que a agravante não tem nenhuma participação na obtenção e fruição da liminar que supostamente ensejou danos ao agravado.

Com base em tais argumentos, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão ID 8151678, deferindo o efeito suspensivo pretendido.

P
ois bem.

Na origem, trata-se de
procedimento de liquidação de perdas e danos, possivelmente resultantes da efetivação de tutela de urgência deferida em favor de
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, no bojo de ação de rescisão contratual ajuizada
em face de

JOSÉ REGATTIERI FILHO
.

É importante destacar que a relação processual originária já foi objeto de ampla apreciação por esta Terceira Câmara Cível, conforme demonstrado pela análise de oito agravos de instrumento interpostos
contra
decisões interlocutórias ao longo da demanda. Este histórico robusto, por si só, reforça o profundo conhecimento desta Câmara sobre o caso e sobre as partes envolvidas, legitimando ainda mais o entendimento proferido neste julgamento.

No tocante à ora agravante, rememora-se que foi interposto o agravo de instrumento n.º 5003970-21.2023.8.08.0000,
com o escopo de im
pugna
r
decisão que deferiu o pleito do agravado, consistente na constrição de valores que a agravante receberia de locatários instalados no empreendimento “Carone Mall”, de sua propriedade. No julgamento desse recurso, esta Terceira Câmara concluiu pela nulidade da decisão recorrida, visto que havia sido proferida em desfavor de terceiro não integrante da lide. Por essa razão, foi determinado o levantamento da constrição sobre os alugueres, com a liberação dos valores depositados em juízo à agravante.

Superado esse ponto, o agravado postulou a citação da agravante para compor o polo passivo da demanda, pleito esse deferido pelo magistrado de primeiro grau sob o argumento de que a empresa
DW EMPREENDIMENTOS LTDA.
, ora agravante, adquiriu o bem objeto da lide no curso da demanda, devendo, portanto, arcar com os efeitos da coisa julgada.

Com a devida vênia ao juízo
a quo
, é possível
inferir
que a decisão de inclusão da agravante no polo passivo
da demanda originária
merece ser suspensa no ponto devolvido a est
e Tribunal
. Isso porque, conforme já decidido por est
e

órgão fracionário
no julgamento do
A
gravo de
I
nstrumento n.º 5000643-05.2022.8.08.0000,
já
transitado em julgado, a impossibilidade de retomada da posse implica que eventuais direitos do agravado deverão ser resolvidos em perdas e danos.

Além disso, conforme já delineado no
A
gravo de
I
nstrumento n.º 5004144-30.2023.8.08.0000, o objeto do procedimento liquidatório instaurado na origem é a apuração de eventuais perdas e danos decorrentes da efetivação da tutela de urgência deferida (reintegração de posse em favor da PROENG), conforme previsão expressa no art. 302, inciso I, do CPC.

Cabe destacar que, contrariamente ao que alega o agravado, o acórdão proferido no
A
gravo de
I
nstrumento n.º 5003970-21.2023.8.08.0000 não reconheceu a impossibilidade de que o agravado tome as medidas cabíveis para proteger eventuais direitos subjetivos que entenda possuir contra a agravante. Contudo,
se assentou que, por não estar a agravante integrada à lide originária, os efeitos da decisão impugnada não poderiam subsistir em seu desfavor
.

N
esses termos, não se pode olvidar que sem ter integrado a demanda originária, a ora agravante não pode se submeter às decisões nela proferidas e tampouco aos efeitos da coisa julgada, que não alcança terceiros estranhos à lide.

Dito de outro modo, a eficácia preclusiva da coisa julgada, que considera deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, CPC/15), não tem o condão de atingir, obrigar ou vincular aqueles que não são partes no processo, sob nítida afronta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido,
“Segundo o espírito do sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser obrigado e vinculado aos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantido o acesso à justiça, com um processo devido, onde se oportunize a participação em contraditório. 2. O terceiro prejudicado pode socorrer-se ao Poder Judiciário contra decisão em processo judicial para o qual não tenha sido citado ou intimado, ainda que o provimento já tenha transitado em julgado, eis que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 3. A preclusão é um fenômeno endoprocessual, ou seja, somente diz respeito ao processo em curso e às suas partes, não alcançando direito de terceiro
[...]”
(TJ-GO - AI: 02566483420168090000 Goiânia, Relator: DR(A). Maurício Porfírio Rosa, Data de Julgamento: 27/10/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 2143 de 04/11/2016).

Logo, é vedada a oposição de preclusão e coisa julgada
a
o terceiro que não teve a oportunidade de participar do processo, pois, imprescindível a possibilidade de que todos aqueles que venham a ser obrigados e vinculados ao quanto decidido influenciem na tomada das respectivas decisões,
em efetiva representação do processo participativo
.

Assim, à luz da inafastável premissa de que a
agravante
não integra a relação processual de origem, revela-se claramente inviável a imposição de atos capazes de atingir a sua esfera jurídica, sob pena de notória violação ao princípio do devido processo legal.

Além da solidez jurídica desses argumentos, também se vislumbra o risco de dano iminente à
recorrente
, agravado pelas diversas tentativas do agravado de promover constrições ou adjudicações de bens da
mesma
, com vistas a assegurar o suposto direito que entende lhe ser devido.

Nessa linha, evidencia-se a verossimilhança das alegações da agravante, ao asseverar que o objeto da liquidação é, tão somente, apurar os danos processuais supostamente suportados pelo agravado em razão da empresa
PROENG
ter fruído da liminar antes deferida, sendo que a agravante não tem nenhuma participação na obtenção e fruição da liminar que supostamente ensejou danos ao agravado.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada e
excluir a recorrente
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para excluir a recorrente DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. da lide.